Tribunal: TJDFT
Processo: 0748599-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748599-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: YORRANA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA contra decisão (ID 175272840) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de YORRANA RODRIGUES DE SOUSA, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de cálculos. Em suas razões (ID 53406213), alega que: 1) a convenção do condomínio impõe ao condômino a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado contratado; 2) o advogado tem direito a receber retribuição ao exercício da atividade profissional; 3) a parte vencida deve ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais e contratuais; 4) os honorários contratuais devem ser pagos pelo devedor a título de perdas e danos; 5) a assembleia condominial tem força soberana e a convenção tem força vinculante para todos os associados. Requer o provimento do recurso para que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais no débito executado. Preparo recolhido (ID 53406217). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator